Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. VENDA DE INGRESSOS. CONTRATO. ESTATUTO DO TORCEDOR. ART. 20, §2. BOA FÉ. INFORMAÇÃO. TAXA DE CONVENIÊNCIA. LIBERDADE DE CONTRATAR. ABUSIVIDADE. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC).
2. A venda de ingressos é um contrato e como tal é regida por dois princípios elementares: boa-fé e informação. O Estatuto do Torcedor é incisivo nesse critério: “Art. 20, §2o - A venda deverá ser realizada por sistema que assegure a sua agilidade e amplo acesso à informação.”
3. Ausente dúvida de que a comissão pela venda eletrônica será cobrada, não há ilegalidade no negócio, posto que o objeto é lícito, as partes são capazes e a liberdade de contratar foi preservada. Alterar essa relação é alterar cláusulas pré-contratuais válidas e impedir a formação do contrato.
4. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, fora dos casos de absoluto desequilíbrio nas relações entre elas.
5. Não se configura abusiva a disponibilização da venda dos ingressos pela internet, por se tratar de alternativa aos consumidores, com um custo específico aceito na aquisição. Aqueles que preferirem comprar os ingressos em pontos físicos têm, na forma prevista em lei, cinco alternativas, todas elas instaladas em locais de fácil identificação e acesso.
6. A Lei no 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, é aplicável às relações de consumo, devendo prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual pelo Poder Judiciário, salvo quando houver abusos contra o consumidor. Mesmo assim, a intervenção e a revisão de contratos somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.
7. Recurso conhecido e provido.